Tribunal: STF
Processo: HC 265794
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, escrito pelo próprio paciente, no qual aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Sustenta-se que o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 171 do Código Penal.



    Alega-se a nulidade da sentença penal condenatória. Para tanto, argumenta-se que “a denúncia foi oferecida em 18 de junho de 2019, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 (‘Pacote Anticrime’). Com a entrada em vigor da referida lei, em 23 de janeiro de 2020, a ação penal passou a ser pública condicionada à representação da vítima. Contudo, o juízo de origem não intimou a vítima para manifestar seu interesse, prosseguindo com a ação e proferindo sentença”.



    À vista do exposto, pede-se o deferimento de medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos da sentença condenatória e determinar o recolhimento do mandado de prisão expedido nos autos do Processo nº 0001341-50.2017.8.26.0589”. No mérito, requer-se “a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para declarar a nulidade absoluta da Ação Penal nº 0001341-50.2017.8.26.0589 desde 23 de janeiro de 2020, com a consequente anulação da sentença condenatória e a extinção da punibilidade do Paciente”.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida pelo próprio paciente, comunique-se à Defensoria Pública de São Paulo fim de que tome as medidas que entender pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente